Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000616-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – CONDIÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) – ARTIGO 2o, V, DO DECRETO No 273/2019 - EXORBITÂNCIA DOS LIMITES REGULAMENTARES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO DO CONTRIBUINTE – DIREITO CONSTITUCIONAL AO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA E LEGALIDADE – ARTIGO 5o, XXXV, E ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

A imposição prevista no art. 14 do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como
conditio sine qua non
para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza. Isto porque o decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRIGORÍFICO RS LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no 1048188-32.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para assegurar o direito da agravante de permanecer vinculada ao incentivo fiscal disposto na LC no 631/2019, independentemente da desistência da ação judicial na qual está sendo discutida a legalidade da contrapartida destinada ao FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal), condição que está prevista no Decreto Estadual no 273/2019.

Em suas razões a agravante alega que
“ajuizou ação declaratória com vistas a obtenção de um provimento judicial que lhe assegure o direito de permanecer vinculada ao incentivo fiscal disposto na LC n.o 631/2019 independentemente da desistência da ação judicial na qual está sendo discutida a legalidade da contrapartida destinada ao FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal), condição que está prevista no Decreto Estadual n.o 273/2019”
(Id. 155293182).

Aduz que
“
o fato que ensejou à distribuição da ação ordinária foi o recebimento de um comunicado oriundo da SEFAZ no final do ano passado (2022), materializado na Informação n.o 503/2022, de acordo com o qual o incentivo fiscal no qual a recorrente estava credenciada desde 2020 fora cancelado em razão do não cumprimento da condição imposta no mencionado decreto”
(Id. 155293182).

Assevera que
“
o cancelamento do incentivo fiscal se deu pelo não cumprimento da exigência prevista no Decreto Estadual n.o 273/2019, especificamente quanto ao disposto no seu artigo 2o, inciso V, que acrescentou o artigo 14-B ao RICMS/2014, que exige como condição para migração a desistência da ação judicial na qual é discutida a legalidade da contribuição ao FEEF
” (Id. 155293182).

Sustenta que
“
o condicionamento do exercício de um direito à desistência da ação viola o direito constitucional de ação, como já reconhecido em casos idênticos recentemente julgados pelo Tribunal de Justiça deste Estado” (Id. 155293182).

Afirma que
“a contribuição em questão não é mais exigida pela legislação, dada a sua revogação pelo artigo 34, §5o, da Lei Complementar n.o 631/20194 , razão pela qual o último dos depósitos foi realizado em Janeiro/2020”
(Id. 155293182).

Aponta que
“a não concessão impede a agravante de se valer da redução da base de cálculo e do crédito presumido previsto para as operações que ela realiza, sendo válido lembrar que a desoneração tem por escopo baratear o acesso a esse produto de primeira necessidade (carne e derivados)”
(Id. 155293182).

Alega que
“é empresa de porte pequeno e recém egressa de um longo processo de recuperação judicial cujo plano foi recentemente aprovado pelos credores, o que significa dizer que além dos seus compromissos financeiros atuais (folha de salários, tributos, energia e fornecedores de bens e serviços) há a necessidade de pagamento das dívidas pretéritas que serão comprometidas com a paralisação das suas atividades”
(Id. 155293182).

Aduz que
“o réu não está exposto ao menor risco de lesão, pois, em primeiro lugar, a contribuição que é objeto de discussão judicial no processo eletrônico n.o 1024005-36.2018.8.11004 (FEEF) não é mais devida desde 2020, além do que todo o valor apurado está depositado em Juízo, situação que torna a concessão da liminar perfeitamente reversível”
(Id. 155293182).

Nesses termos, aqui abreviados para o só efeito de apreciação do pedido de liminar, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para
“afastar a condição imposta pelo artigo 2o, inciso V, do Decreto Estadual n.o 273/2019, qual seja, de obrigar a agravante a desistir da ação na qual se discute a legalidade da contrapartida ao FEEF, determinando, em consequência disto, a imediata reinclusão do seu nome à plataforma RCR (Registro de controle de renúncia) para fruição dos incentivos fiscais veiculados pela LC n.o 631/2019 (indevidamente cancelados)”
(Id. 155293182).

Recebido o recurso, a Desembargadora relatora em substituição, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, entendeu que
“da leitura das razões recursais, nota-se que a agravante, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso”
(ID 156304162).

Diante disso, foram opostos embargos de declaração no ID 156415158, contudo, os aclaratórios não foram acolhidos pela I. Desembargadora relatora (ID 158551173).

Ato contínuo, a agravante interpôs recurso de agravo interno em face da decisão monocrática proferida nos autos (ID 158918166), sendo negado provimento, conforme se verifica no ID 168704675.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no id. 177538655.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 177770673).

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRIGORÍFICO RS LTDA – EPP contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória no 1048188-32.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para assegurar o direito da agravante de permanecer vinculada ao incentivo fiscal disposto na LC no 631/2019, independentemente da desistência da ação judicial na qual está sendo discutida a legalidade da contrapartida destinada ao FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal), condição que está prevista no Decreto Estadual n.o 273/2019.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Compulsando os autos, verifica-se que a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido liminar, no sentido de obter concessão da medida antecipatória para determinar a condição imposta pelo art. 2o, V, do Decreto Estadual no 273/2019, bem como a determinação da imediata reinclusão da autora à plataforma de Registro de Controle de Renúncia para fruição dos incentivos fiscais indevidamente cancelados, nos termos da Lei Complementar no 631/2019.

Conforme visto, a providência judicial que busca a agravante, é combater a ilegalidade do art. 2o, inciso V, do Decreto Regulamentar n. 273/2019, o que incluiu o art. 14-B, §1o, inciso III, no Regulamento do ICMS, in verbis:

Art. 14-B Quando expressamente previsto em dispositivo deste regulamento, os contribuintes que estiverem usufruindo ou credenciados para fruição de benefício fiscal, deverão formalizar a migração de que trata este artigo até 30 de novembro de 2019, para fruição a partir de 1° de janeiro de 2020 do benefício fiscal reinstituído e/ou alterado nos termos da Lei Complementar n° 631/2019.

§ 1° Os contribuintes interessados na formalização da migração exigida no caput deste artigo deverão declarar perante a SEFAZ, conforme o caso, a expressa desistência:

(...)

III – de ações judiciais questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, criado pela Lei n° 10.709, de 28 de junho de 2018

Dessa forma, tenho que a imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

Ademais, o decreto, como norma secundária, tem a função de regulamentar, não podendo inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – CONDIÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) – ARTIGO 2o, V, DO DECRETO No 273/2019 - EXORBITÂNCIA DOS LIMITES REGULAMENTARES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO DO CONTRIBUINTE – DIREITO CONSTITUCIONAL AO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA E LEGALIDADE – ARTIGO 5o, XXXV, E ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO DAS EMPRESAS CUJA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONSTA NOS AUTOS – SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Afigura-se ilegal a disposição contida no artigo 2o, V, do Decreto Regulamentar Estadual no 273/2019, uma vez que extrapola o limite constitucional do poder de regulamentar ao criar condição sine qua non para fruição de benefício fiscal, além do conteúdo da Lei Complementar Estadual no 631/2019.

2. Configurada está a violação do direito líquido e certo tão somente das empresas representadas pelo impetrante que devidamente comprovaram nos autos o ajuizamento de ações judicias de discussão da legalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, de formalizar a migração necessária à fruição de benefício fiscal criado pela Lei Complementar no 631/2019, independente da desistência das referidas ações judiciais de legalidade do FEEF, porquanto viola os princípios constitucionais do livre acesso à justiça e legalidade, previstos no artigo 5o, XXXV e 37, caput, da Constituição Federal.

3. Quanto às demais empresas, a questão está a demandar dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

4. Segurança parcialmente concedida.

(N.U 1019559-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –REQUISITO PARA A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL, CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES SOBRE O FEEF – ARTIGO 14-B, §1o, III, DO – DECRETO N. 273/2019 – ALTERAÇÕE NO REGIMENTO DO ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUITE NA DISCUSSÃO SOBRE O FUNDO CRIADO PELO GOVERNO – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEPENDÊNCIA DE ATOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição prevista no art. 14, do Decreto n. 273/2019, quanto à desistência da ação judicial, que discute o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, como conditio sine qua non para a fruição do benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, na medida que exorbita os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza. O decreto, como norma secundária, cuja função é, eminentemente, regulamentar, não inova na ordem jurídica, para dispor de modo contrário ao que prevê a lei, dado que esta é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

(N.U 1019225-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL No 526/2011 – LEI ESTADUAL No 8.672/2007 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – HIERARQUIA NORMATIVA INFERIOR – DECRETO No 526/2011 JULGADO INCONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO – DIREITO DO CONTRIBUINTE EM OBTER A CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – SENTENÇA RATIFICADA. A imposição prevista no art. 10 do Decreto no 526/2011, concernente ao pagamento da contribuição prevista no artigo 6o, §2o c/c art. 4o, § 2o, inciso II, do Decreto no 526/2011, como conditio sine qua non para o processamento de compensação tributária, afigura-se ilegal, na medida em que exorbita os limites traçados pela Lei no 8.672/2007, que não previu qualquer exigência desta natureza. O decreto, como norma secundária, cuja função é eminentemente de regulamentar, não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao que prevê a lei, que é norma primária e hierarquicamente superior, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. O direito à obtenção de certidões em repartições públicas, independentemente dos fins a que postula, é constitucionalmente garantido, não podendo, destarte, ser negado pelo Poder Público por configurar violação a direito líquido e certo (art. 5o, XXXIV, “b” da CF). (N.U 0026587-65.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019).

Deste modo, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, pois, diante dos fundamentos trazidos aos autos, denota-se uma possível extrapolação dos limites previstos na legislação, pelo Decreto Regulamentar 273/2019.

Além do mais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está devidamente demonstrado em suas razões recursais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para afastar a condição imposta pelo artigo 2o, inciso V, do Decreto Estadual no 273/2019, qual seja, de obrigar a agravante a desistir da ação na qual se discute a legalidade da contrapartida ao FEEF, determinando, em consequência disto, a imediata reinclusão do seu nome à plataforma RCR (Registro de controle de renúncia) para fruição dos incentivos fiscais veiculados pela LC n.o 631/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024